Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716489-32.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: JOSE CARDOSO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO SAFRA S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOSE CARDOSO DE JESUS em desfavor do apelante, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o réu defende a ausência de interesse processual, a ausência de reclamação do autor nos canais internos do banco réu e a inexistência de danos morais. Sustenta, ainda, a legalidade contratual, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de má-fé para fixação da repetição de indébito e, subsidiariamente, a sua fixação de forma simples. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes ospedidos iniciais. Preparo no ID 16252611. Contrarrazões apresentadas no ID 16252615. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos morais, e acolhendo os pedidos iniciais relativos i) ao ajuste do pagamento das parcelas do empréstimo, disponibilizando meios para que o autor tenha acesso aos boletos bancários em data anterior ao vencimentoe ii) de condenação do réu ao pagamento de R$1.239,08 (mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), a título de repetição do indébito. Em razão disso, caberia ao réu, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, o réu apelante, nos capítulos relativos às teses de i) ausência de interesse processual, ii) ausência de reclamação do autor nos canais internos do banco réu e iii) inexistência de danos morais, se limitou a reproduzir o conteúdo de sua contestação, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar a questão tratada na sentença, o que impede o conhecimento do recurso nestes pontos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Doutro lado, consoante relatado, o réu sustenta ainda a i) legalidade contratual, ii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova, iii) a ausência de má-fé para fixação da repetição de indébito e, subsidiariamente, a sua fixação de forma simples. Contudo, as sobreditas teses não atacam os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que não se levantou qualquer debate sobre a legalidade ou ilegalidade do contrato, nem quanto à inversão do ônus da prova. No que toca à repetição de indébito a que foi condenado o réu, cabe ressaltar que em nenhum momento o juízo a quo alegou a ocorrência de má-fé e não condenou o réu a restituir em dobro, conforme se verifica do dispositivo do decisum, senão vejamos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: (...) b) condenar o réu ao pagamento de R$1.239,08, a título de repetição do indébito. O valor deverá ser atualizado a partir das datas constante no ID n. 44416584 - Pág. 1/9, incidindo correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Em face do não conhecimento recursal, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença exclusivamente em desfavor do réu em 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando o montante de 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora